Tribunal: STF
Processo: HC 182108
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão que, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, restou assim ementado (eDOC 11, p. 9): 
    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. SUSTENTAÇÃO ORAL EM AGRAVO REGIMENTAL. NÃO CABIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DELITUOSA. MODUS OPERANDI. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUGA. MEDIDAS CAUTELARES. INAPLICABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. De acordo com o art. 159 do Regimento Interno deste Tribunal, não haverá sustentação oral no julgamento de embargos declaratórios e agravo. 2. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. 3. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão do modus operandi com que o crime fora praticado, como ocorreu no presente caso, pois o agravante teria, em tese, estrangulado a vítima, sua ex-companheira, ocultando o cadáver, que foi encontrado boiando nas águas do rio Lane Cover, em Sidney, na Austrália, posto que não aceitava o término do relacionamento amoroso. Ademais, a prisão está amparada ainda na necessidade de se resguardar a aplicação da lei penal, haja vista a fuga do agravante do distrito da culpa. Precedentes. 4. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. 5. Agravo regimental desprovido.
    Busca o impetrante, em suma, a revogação da custódia preventiva do paciente ou, ao menos, a sua substituição por medida cautelar menos gravosa – monitoramento eletrônico –, sob a assertiva de que, além da ausência de motivação idônea a amparar a providência extrema, “o paciente já está a [sic] quase dois anos presos [sic], sem que desse qualquer aso a [sic] prisão preventiva”. 
    Aduz que: (i) “[p]ara manter-se a preventiva não pode-se apenas observar a gravidade do crime a que se responde”; (ii) não há risco à instrução criminal, pois, “em razão da investigação ser na Austrália, basta mante [sic] o paciente proibido de sair do país”; (iii) “o paciente, desde 2016, tinha a rotina de viajar para a Austrália periodicamente. Quando [...] veio para o Brasil ele não tinha qualquer restrição de viagens, submeteu-se ao controle de migração e, quando foi preso preventivamente, tinha passagem para voltar para a Austrália”.
    É o relatório. Decido.
    1. A apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.
    Com efeito, no que tange à motivação empregada para a aplicação da custódia preventiva, verifico que o pleito defensivo foi rejeitado pelo Superior Tribunal de Justiça nos seguintes termos (eDOC 11, pp. 13-14, grifei):
    No caso dos autos, a prisão preventiva foi decretada aos 5/7/2018 sob os seguintes fundamentos (e-STJ, fls. 36-37, com destaque): 
    "No tocante ao pedido de prisão preventiva, formulado pelo órgão do Ministério Público, ao ensejo do oferecimento da denúncia, secundando representação da autoridade policial no mesmo sentido, em que argumenta esta com a presença do pressuposto que diz com a garantia da futura aplicação da lei penal, e aquele com os três pressupostos, tenho que lhes assiste parcial razão. 
    O exame dos autos revela que o acusado, que teve neste ato recebida a denúncia contra ele formulada, por um homicídio duplamente qualificado, infração definida como hedionda, é apontado como autor do crime em questão, pelo conjunto de indícios coligidos durante a investigação criminal. 
    Efetivamente, a garantia da ordem pública estará comprometida, se em liberdade estiver o indiciado, diante do modus operandi de que teria se valido para a prática do delito, em que teria estrangulado a vítima Cecília, sua ex-companheira, e ocultado o seu cadáver, que foi posteriormente encontrado no dia 29 de abril do corrente ano, boiando nas águas do rio Lane Cover, em Sidney, na Austrália, por não aceitar o término do relacionamento amoroso. 
    Demais disso, trata-se de crime praticado no âmbito da violência de gênero, modalidade criminal com origens fincadas ancestralmente na sociedade patriarcal, daí porque os reclamos sociais pela extirpação definitiva de conduta tão reprovável de nosso universo cultural, o que está a exigir que se assegure a paz social mediante adoção da medida extrema para que se coíba a deletéria sensação de impunidade que resulta da ausência de pronta resposta do Estado. 
    De igual modo, o pressuposto atinente à futura aplicação da lei penal está a merecer resguardo, haja vista que o denunciado praticou crime em país estrangeiro e buscou refúgio e impunidade no Brasil, sabendo que não poderia ser extraditado, e deste modo se evadir à ação da polícia e da Justiça Australiana. 
    No tocante ao pressuposto que diz com a conveniência da instrução criminal, este juízo não entende, por ora, ter ele se configurado, considerando que não há nos autos nenhum elemento concreto a indicar que o indiciado esteja a colocar em risco a instrução criminal, sendo certo que nenhum dos depoimentos colhidos em sede policial veicula a notícia de que qualquer das testemunhas esteja sendo alvo de intimidação. 
    Desta forma, presentes indícios da autoria, em que pese se tratar a prisão de medida excepcional na ordem constitucional, a qual somente se justifica para acautelar interesses que se sobrepõem ao ius libertatis do indivíduo, as circunstâncias que norteiam a apuração do fato estão a recomendar a adoção da medida de cautela, pelo que DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DE MARIO MARCELO DOS SANTOS SANTORO o que faço com fulcro nos artigos 311, 312 e 313, I e III do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública e para a futura aplicação da lei penal desde que se me apresentam fortes as demonstrações de que tal medida surge absolutamente imprescindível para resguardar os meios e os fins da presente ação penal."
    Como se vê, o decisum atacado descreve, de forma minimamente adequada, circunstâncias a evidenciar a periculosidade concreta do paciente – modus operandi empregado na conduta delitiva – e a tentativa de se furtar à responsabilidade criminal – fuga do distrito da culpa –. 
    Para fins cautelares, a jurisprudência desta Corte reconhece tais elementos como aptos à segregação ante tempus. Nesse sentido, à guisa de exemplo:
    “Os pronunciamentos das instâncias precedentes estão alinhados com a orientação do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a gravidade concreta dos fatos justifica a prisão preventiva para a garantia da ordem pública.” (RHC 121750, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 10.06.2014)
    “A prisão preventiva do agravante foi devidamente justificada em sua periculosidade para a ordem pública, tendo em vista a gravidade em concreto da conduta e seu modus operandi. Segundo os autos, ele seria um dos mandantes de um homicídio qualificado, praticado ‘em plena luz do dia, mediante paga ou recompensa, com diversos disparos de arma de fogo e na presença das filhas menores da vítima (de 3 e 7 anos)’. 4. É do entendimento da Corte que a periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade em concreto da conduta criminosa e seu modus operandi legitimam a manutenção da segregação cautelar.” (HC 142435 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 09.06.2017)
    “[...] II – Prisão cautelar que se mostra suficientemente motivada para [...] preservação da ordem pública, esta última demonstrada em face da periculosidade dos pacientes, verificada pela gravidade em concreto do crime e pelo modus operandi com que foi praticado o delito. Precedentes. III – Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC 168704 AgR, Relator(a): Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 28.06.2019)
    “[...] o destacado modo de execução do crime de homicídio qualificado constituem fundamentos idôneos para manutenção da prisão preventiva não só para garantia da ordem pública, mas também para assegurar a aplicação da lei penal (CPP, art. 312). Precedentes”. (HC 154922 Relator(a): Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em 12.03.2019)
    “1. A fuga do distrito da culpa e o destacado modo de execução do crime de homicídio qualificado constituem fundamentos idôneos para manutenção da prisão preventiva não só para garantia da ordem pública, mas também para assegurar a aplicação da lei penal (CPP, art. 312). Precedentes”. (HC 154922 Relator(a): Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em 12.03.2019)
      2. Ressalto, por oportuno, que em casos tais como o ora em exame “[m]edidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social”(HC 178756 AgR Relator(a): Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 20.12.2019), como alegado pela defesa.
    Outrossim, também na esteira da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, o que ocorre na hipótese” (HC 161960 AgR, Relator(a): Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 05.04.2019)
    3. Não bastasse, como se extrai das próprias circunstâncias que envolvem o crime em apuração, a ação penal que figura como pano de fundo deste habeas corpus envolve delito grave e complexo, relacionados a atos supostamente praticados com viés de violência de gênero perpetrada em outro País, a dificultar as investigações e, por conseguinte, o fluxo natural de sua elucidação. 
    À vista de tal particularidade, a marcha processual estabelecida pelo Juízo singular, até o momento, não destoa do razoável, a despeito do tempo de custódia cautelar suportado.
    4. Enfatizo, por fim, que as premissas decisórias refutadas pelo impetrante não se submetem a juízo revisório a ser empreendido por esta Corte na estreita via do habeas corpus, que, como sabido, não se compatibiliza com o reexame de fatos e provas.
    Atento, pois, aos limites cognitivos da via eleita, o acórdão ora combatido não é manifestamente contrário à jurisprudência do STF nem incorre em flagrante hipótese de constrangimento ilegal, de modo que não é cabível a concessão da ordem.
    5. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 
    Publique-se e intimem-se. 
    Brasília, 05 de março de 2020. 
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente